Tribunal: TJBA
Processo: 8111669-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8111669-64.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: EDSON LUCIANO DE OLIVEIRA SANT ANNA

Advogado(s)
:
MARCIO MARTINS TINOCO, TATSON CABRAL PIZZANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARCUS DAVID ESTEVAM LEAL, PATRICIA MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129 DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO PROFERIDA NO PRIMEIRO GRAU. PLEITO RECURSAL CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA JUDICIAL INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. APLICABILIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Versam os presente autos sobre a Apelação Criminal interposta por
EDSON LUCIANO DE OLIVEIRA SANT ANNA,
assistente de acusação, irresignado com a sentença, proferida nos autos da ação penal nº 8111669-64.2024.8.05.0001, que tramitou perante o Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que absolveu
NELSON PEREIRA FONTES
das imputações referentes a conduta descrita no artigo 129, caput, do Código Penal.

2.
Narrou a denúncia (Id 76512748 - fls. 215) que: “
no dia 12 de outubro do ano de 2021, aproximadamente as 14.30, a vítima EDSON LUCIANO DE OLIVEIRA SANT ANNA, foi agredido fisicamente pelo Denunciado NELSON PEREIRA FONTES, que utilizando se de uma pedaço de madeira, atingiu a vítima, lesionando-a conforme descreve o laudo de lesão corporal, evt. 14. A vítima EDSON LUCIANO DE OLIVEIRA SANT ANNA, e o denunciado Denunciado NELSON PEREIRA FONTES, tiveram um relacionamento amoroso, , contudo a vítima, tinha a intensão de terminar esse relacionamento, por vários motivos, tais como humilhação, agressões,verbais e físicas ,diante dessa vontade da vítima, o suposto autor proposto à vítima um acordo verbal da seguinte forma: Que ambos continuaria o relacionamento por um período de 30 dias, em seguida terminariam definitivamente o relacionamento. Contudo, o autor durante o período do acordo, naõ cumpriu o mesmo, ensejando assim que a vítima terminasse definitivamente o relacionamento. Este fato exposto, motivou o denunciado NELSON PEREIRA FONTES, a agir de forma violenta, com a vítima, culminando nas agressões que resultaram nas lesões descritas no laudo.
”

II. Questão em discussão

3.
Inconformado, o Apelante interpôs o presente recurso (Id 77233197), pedindo a reforma do referido
decisum,
pois defende que as provas carreadas aos autos são capazes de sustentar o édito condenatório, ao contrário do entendimento esposado pelo Juízo ad quo.

III. Razões de decidir

4.
Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência, segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final.

5.
Para que a conduta do Réu seja considerada típica, na figura do art. 129, do CP, é necessário a existência de elementos que demonstrem que o acusado, de forma intencional, ofendeu a integridade física ou saúde da vítima (dolo na conduta inicial ou antecedente).

6.
Malgrado os relatos da vítima, a versão trazida pelas testemunhas que estavam presentes no local do suposto crime apontam dúvida quanto à ocorrência de agressões. Fora realizada audiência de instrução no dia 04/03/2024, na modalidade audiovisual, cujo
link
encontra-se disponível no PJE Mídias e no termo anexado ao id 82698731. A testemunha
PATRÍCIA BARBARA DE SOUZA DE OLIVEIRA
, que estava presente no momento dos fatos, asseverou que não presenciou qualquer agressão entre os ex-namorados. Outrossim, a testemunha
RENATO OLIVEIRA
, que também estava no local dos fatos, disse que não viu o réu agredir a vítima. Contou que, enquanto o ofendido e o acusado discutiam a relação e aquele juntava seus pertences para ir embora, o réu foi agredido com um soco pelo ex-companheiro. Explicou a testemunha que ele e a mulher levaram os pais do réu até o quarto, pois eles têm idade avançada, retornando em seguida à sala, onde estavam o réu e a vítima, tendo os encontrado segurando um cabo de vassoura. Apesar da cena, asseverou que não viu e não acredita que tenha existido agressão

7.
Os relatos apresentados pela testemunha, quando analisados em conjunto com as declarações da vítima e o interrogatório do réu, deixam dúvida quanto à ocorrência do crime. O que se extrai é que o réu e o ofendido tinham uma relação amorosa que chegou ao fim e, ainda nas discussões sobre o término do relacionamento, os ânimos se exaltaram. De um lado, afirma a vítima que foi agredida fisicamente e, de outro, o réu nega a agressão, asseverando que ele, na verdade, fora a grande vítima, dado que seu ex-companheiro tentou lhe atingir com um cabo de vassoura. O relato do réu, ressalte-se, foi corroborado pelos depoimentos das testemunhas que estavam presentes no local, tendo uma delas, inclusive, afirmado que a vítima deu um soco no acusado. Assim, embora a vítima tenha alegado ter sido agredida pelo réu com um pedaço de pau, causando lesões no braço, peito e pescoço, há incertezas sobre a exata dinâmica do suposto crime.

8.
No direito penal, a existência de meros indícios e presunções não autoriza a condenação por um delito, sendo certo que a dúvida milita em favor do réu. Nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, cabe à acusação fazer a prova inequívoca da materialidade e autoria, de modo que, não ficando atestada como se deram as agressões e se de fato ocorreram, não há alternativa senão a absolvição.

IV. Dispositivo

9. Recurso de Apelação CONHECIDO E NÃO PROVIDO, SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8111669-64.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EDSON LUCIANO DE OLIVEIRA SANT’ANNA
e como apelados o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e
NELSON PEREIRA FONTES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça